Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PRINCIPAL. CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, sob o fundamento de inexecução contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante sofreu lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais, ante a negativa de cobertura securitária pela Apelada, consistente no não fornecimento de medicamento destinado ao tratamento da doença de que é acometida - Puberdade Precoce Central - CID: E22.8.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de recurso de apelação, a alegação pelo réu revel de questões de fato ou de direito, as quais deveriam ter sido objeto de abordagem na contestação, enseja supressão de instância, inovação recursal e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, além de receber o processo “no estado em que se encontrar”, o efeito devolutivo deste recurso permite apenas a apreciação de “todas as questões suscitadas e discutidas no processo”, nos termos dos arts. 346, parágrafo único, e 1.013, § 1o, ambos do CPC. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso adesivo não conhecido.
4. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear medicamentos, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de risco para o desenvolvimento de criança, notadamente, com demora excessiva na análise de requerimento administrativo indeferido com base em interpretação equivocada de inexistência de previsão no rol de procedimentos da ANS, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário à paciente em estado grave de saúde; configurando, assim, o dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação principal cível conhecida e provida. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento: “A demora excessiva por plano de saúde em analisar requerimento administrativo de fornecimento de medicamento a segurado criança ou adolescente, com risco para o seu desenvolvimento, enseja indenização a título de danos morais”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 346, parágrafo único, e 1.013, § 1o, ambos do CPC.